Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu a tutela provisória antecedente para determinar ao banco, ora agravante, a suspensão dos descontos de empréstimos consignados em beneficio previdenciário da autora e sob pena de multa de R$1.000,00 por cada ocorrência. Nas razões recursais, o agravante insurgiu-se exclusivamente em face do valor das astreintes e alegada falta de limitação. Porém, deduziu pretensão divorciada de tais fundamentos, em que pretende o provimento do recurso para "seja estipulado os valores exatos que este banco agravante deve descontar" ou, alternativamente, "que seja expedido ofício ao órgão pagador, para que este realize a readequação das cobranças". Diante de indícios de que o recurso não atenda aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (dias). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403